Tribunal: TJMT
Processo: 1056185-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1056185-21.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MELQUEZEDEQUE MOURA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FÉRIAS. PROFESSOR E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. DISTINÇÃO ENTRE 45 E 30 DIAS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor contratado temporariamente, condenando o ente público ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional sobre o total de 45 (quarenta e cinco) dias referentes aos períodos de 2019 a 2021, deduzidas as parcelas já quitadas. O recorrente sustenta a ocorrência da prescrição bienal e requer a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição bienal ou quinquenal sobre as pretensões de servidores contratados temporariamente contra a Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se o servidor contratado temporariamente, nas funções de Técnico Administrativo Educacional e Professor, tem direito a férias de 45 (quarenta e cinco) dias ou de 30 (trinta) dias, com o respectivo adicional de 1/3.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição aplicável às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública é a quinquenal, conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/1932, sendo inaplicável a prescrição bienal do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal, restrita às relações trabalhistas de direito privado.
4. A Lei Complementar Estadual no 50/1998 assegura, em seu art. 54, I, férias de 45 (quarenta e cinco) dias apenas aos professores em efetivo exercício dentro da sala de aula, e, em seu inciso II, 30 (trinta) dias aos demais profissionais da educação.
5. O art. 56 da referida lei estende o direito às férias aos servidores temporários, mas na mesma proporção aplicável aos profissionais efetivos da mesma função, inexistindo previsão legal para concessão de 45 (quarenta e cinco) dias a quem não desempenha atividades docentes.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada no Tema 551 de Repercussão Geral, reconhece que servidores temporários só fazem jus a férias e ao terço constitucional se houver previsão legal ou contratual expressa — o que ocorre na legislação estadual citada, limitada, porém, à proporcionalidade da função exercida.
7. Constatado que o recorrido atuou como Técnico Administrativo Educacional de janeiro/2018 a dezembro/2020 e como Professor apenas de maio a dezembro/2021, é devido o pagamento de férias de 30 (trinta) dias com o terço constitucional no primeiro período e de 45 (quarenta e cinco) dias no segundo, conforme a função exercida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição aplicável às ações de cobrança propostas por servidores temporários contra a Fazenda Pública é a quinquenal, conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/1932. 2. O direito a férias de 45 (quarenta e cinco) dias é exclusivo dos professores em efetivo exercício em sala de aula, conforme o art. 54, I, da Lei Complementar Estadual no 50/1998. 3. Servidores contratados temporariamente que exerçam funções administrativas fazem jus apenas a férias de 30 (trinta) dias, com o adicional de 1/3, nos termos do art. 54, II, do mesmo diploma legal.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIX; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei Complementar Estadual no 50/1998, arts. 54 e 56; Lei no 9.099/1995, art. 55; CNGC/MT, art. 236.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 765.320/DF (Tema 551 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2020; TJMT, IRDR Tema 04, julgado em 22/01/2002; TJMT, Recurso Inominado no 1006366-18.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 09/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056185-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MELQUEZEDEQUE MOURA SILVA - CPF: 053.218.481-57 (RECORRIDO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025